Tribunal: TJMT
Processo: 1045799-45.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045799-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SUELI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 622.440.431-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1045799-45.2020.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS

Embargada:
Sueli Fernandes de Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1045799-45.2020.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS

Embargada:
Sueli Fernandes de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1045799-45.2020.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, não houve análise acerca da sua sucumbência mínima no feito, bem como sobre a base para a fixação dos honorários advocatícios, que no caso dos autos deve ser sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 102779457), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1045799-45.2020.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS

Embargada:
Sueli Fernandes de Souza

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a mesma sequer interpôs recurso de apelação para questionar a distribuição da sucumbência
pro rata
e muito menos a base para fixação da verba honorária sucumbencial.

Ora, com a devida vênia, o vício apontado pela embargante, consistente em omissão, está lastreado na ausência de análise acerca da sua sucumbência mínima no feito, bem como sobre a base para a fixação dos honorários advocatícios, contudo, reafirmo que a parte não interpôs qualquer recurso em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.

In casu
, apenas a embargada, ora recorrida, interpôs recurso de apelação para requerer a reforma da r. sentença, para que haja fixação da verba honorária sucumbencial, bem como a determinação de que cada parte arque, proporcionalmente, com os honorários advocatícios devidos ai patrono da parte contrária.

Dessa forma, os embargos de declaração tem suporte no art. 1.022, do CPC, não estando a matéria, trazida à baila pela recorrente, nele inserida.

Por conseguinte, em que pese as alegações da embargante, o certo é que as questões apresentadas nestes declaratórios deveriam ter sido discutidas em recurso próprio, qual seja, o de apelação, porém, a parte quedou-se inerte, de modo que não pode querer trazer tal irresignação nesse momento processual.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021